Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Tuanne Sarmento Tavares e seus filhos menores, M. T. F. e J. R. T. F, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Samuel de Almeida Chaves –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória que formularam almejando a fixação de alimentos compensatórios em seu favor, no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) de R$2.103,20 (dois mil, cento e três reais e vinte centavos), necessário ao custeio de suas despesas mensais de subsistência. Segundo a decisão guerreada, a despeito do falecimento do Sr. Francisco Idalete Filho, companheiro da primeira agravante e genitor dos derradeiros agravantes, nessa fase procedimental não sobeja possível aferir e identificar a conduta imputável ao agravado, não ressoando lícito debitar-lhe a responsabilidade pelo óbito, notadamente porque a petição inicial e o inquérito não permitem a compreensão da dinâmica do atropelamento que vitimara o falecido. Inconformados com essa apreensão, objetivam os agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada e, no mérito, seja ratificada a medida e provido o agravo com a reforma do decisório arrostado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que ajuizaram ação de conhecimento almejando a condenação do agravado ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que se envolvera em acidente de trânsito que resultara no falecimento do Sr. Francisco Idalete Filho, companheiro da primeira agravante e genitor dos derradeiros recorrentes. Sustentaram que o extinto trabalhava como marceneiro, recebendo, por mês, o salário de R$2.103,20 (dois mil, cento e três reais e vinte centavos), provendo o sustento da família. Salientaram que o agravado reconhecera, perante a autoridade policial, ter atropelado o Sr. Francisco Idalete Filho, fato que fora filmado pelas câmeras do local do acidente. Pontuaram que, segundo a dinâmica do infausto, a responsabilidade do agravado pela morte do Sr. Francisco Idalete Filho ressoa incontroversa. Defenderam que, diante dessas circunstâncias, deve ser-lhe debitado o pagamento, em seu favor, de obrigação alimentícia, de natureza compensatória, pois originária de ato ilícito, em caráter provisório, no valor de R$ 1.402,13 (mil quatrocentos e dois reais e treze centavos). Acrescentaram que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postularam, pois patente que o falecimento de seu companheiro e genitor derivara do ato ilícito em que incidira o agravado, vitimando-o fatalmente, não lhe fora concedido, somente lhes restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da impossibilidade de arcarem com sua própria subsistência. Acentuaram que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Tuanne Sarmento Tavares e seus filhos menores, M. T. F. e J. R. T. F, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Samuel de Almeida Chaves –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória que formularam almejando a fixação de alimentos compensatórios em seu favor, no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) de R$2.103,20 (dois mil, cento e três reais e vinte centavos), necessário ao custeio de suas despesas mensais de subsistência. Segundo a decisão guerreada, a despeito do falecimento do Sr. Francisco Idalete Filho, companheiro da primeira agravante e genitor dos derradeiros agravantes, nessa fase procedimental não sobeja possível aferir e identificar a conduta imputável ao agravado, não ressoando lícito debitar-lhe a responsabilidade pelo óbito, notadamente porque a petição inicial e o inquérito não permitem a compreensão da dinâmica do atropelamento que vitimara o falecido. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade processual e presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência, seja imposto ao agravado, em caráter provisório, o pagamento, em favor dos agravantes, de alimentos, de natureza compensatória, originários do ato ilícito que protagonizara e teria provocado o falecimento do Sr. Francisco Idalete Filho, companheiro da primeira agravante e genitor dos derradeiros agravantes. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à apreensão da subsistência de elementos a induzirem verossimilhança à argumentação desenvolvida pelos agravantes, conferindo plausibilidade ao direito que invocaram de serem contemplados com prestação alimentar, decorrente de ato ilícito, afetada ao agravado, ao início da fase cognitiva. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, velando pela utilidade do processo, não ostentando natureza puramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza antecipatória deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocaram os agravantes, nesse momento, desguarnecido de plausibilidade no pertinente à legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Consoante asseguram os elementos que aparelham a ação principal, o Sr. Francisco Idalete Filho, companheiro da primeira agravante e genitor dos derradeiros agravantes, fora vítima de atropelamento, vindo a falecer na data de 07.01.2023[2]. Conquanto aleguem os agravantes que o agravado é o responsável pelo sinistro, esse fato depende de dilação probatória, não sobejando possível, nessa fase procedimental, reconhecer a culpa do agravado pelo havido e debitar-lhe o pagamento de alimentos compensatórios em favor dos agravantes. Conquanto subsista situação de atropelamento, não subsiste presunção de culpa a militar em desfavor do condutor do automotor que se envolvera no evento, demandando a germinação da responsabilidade civil a apreensão de que efetivamente o evento danoso emergira de sua culpa, exclusiva ou concorrente (CC, art. 186). Sob essa realidade, abstraída qualquer ponderação sobre o que auferia o falecido no momento do evento, não sobeja cabível, em sede de tutela antecipada, cominar ao agravado obrigação pecuniária com base na culpa pela produção do sinistro que o vitimara. Ainda não esclarecida a dinâmica do acidente e a culpa do agravado pela sua produção, inviável que os efeitos inerentes à responsabilidade civil comecem a ser imputados. A ausência da comprovação de que o agravado fora o culpado pelo evento danoso, deixando desguarnecido de plausibilidade o direito invocado, torna imprescindível a observância do contraditório antes de ser assimilada a veracidade das alegações formuladas pelos agravantes. Os fatos, aliás, ainda estão sob apuração em sede de inquérito policial. Inviável, pois, que, antes da subsistência de condenação na seara penal ou no ambiente civil, seja reputado o agravado culpado pelo ilícito, legitimando sua sujeição aos efeitos inerentes, a despeito dos elementos de convicção já reunidos. Há que ser registrado que, conquanto cabível a fixação de obrigação alimentícia, de natureza compensatória, originária de ato ilícito, em caráter provisório, para o arbitramento dessa verba faz-se necessária a aferição da capacidade contributiva detida pelo alimentante de arcar com os alimentos almejados, a par de patenteada a gênese da prestação. Note-se que a mensuração dos alimentos provisórios também deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante aferidas de acordo com os elementos coligidos ao início da relação processual. Destarte, afigura-se necessária a incursão do feito no ambiente do contraditório e, se o caso, na fase instrutória do processo de conhecimento antes de qualquer outra medida de forma a ser perscrutado o alegado sob o crivo do devido processo legal, inclusive quanto ao montante pretendido. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de verossimilhança apta a conferir plausibilidade intangível ao direito vindicado. À míngua de sustentação material do que aduziram, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilaram ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque, não havendo prova dos fatos alegados pelos agravantes, a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram quanto à conduta que fora imputada ao agravado, obstando, também sob esse prisma, sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 155263216 - Pág. 3 (fl. 22) – ação principal.